Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-14.2023.8.11.0106
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000340-14.2023.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[DAVID SAMPAIO QUEIROZ - CPF: 068.307.291-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DELVIMAR SAMPAIO QUEIROZ - CPF: 067.568.541-94 (ASSISTENTE), IDALINA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 956.822.361-49 (ASSISTENTE), NAGILA KARINE SANTOS CARDOSO - CPF: 069.325.511-01 (VÍTIMA), JOSE PEREIRA - CPF: 844.158.601-25 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Criminal interposta por David Sampaio Queiroz contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais, por ter descumprido medidas protetivas de urgência ao passar em frente à residência da vítima, sua ex-companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A materialidade e autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, pela prova testemunhal e pela própria confissão parcial do réu.

O acusado foi devidamente intimado das medidas protetivas em 26/01/2022, tendo pleno conhecimento da proibição de se aproximar da vítima e de seus familiares.

A conduta de passar em frente à residência da vítima, em baixa velocidade, retornando em seguida, configura descumprimento da ordem judicial que estabelecia distância mínima de 200 metros.

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

O argumento de que a cidade é pequena e os encontros seriam fortuitos não se sustenta diante do padrão de comportamento demonstrado pelo réu, que passava deliberadamente em frente à residência da vítima.

O dano moral decorrente de violência doméstica e familiar contra a mulher é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto e a capacidade econômica do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O ato de passar em frente à residência da vítima, em baixa velocidade e de forma reiterada, configura descumprimento de medida protetiva que estabelece distância mínima, independentemente do tamanho da cidade. A palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova. O dano moral decorrente de violência doméstica e familiar contra a mulher é presumido (in re ipsa), sendo o valor de R$ 500,00 proporcional e razoável para o caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 24-A da Lei n. 11.340/2006; art. 387, IV, do CPP; art. 5o, LVII da CF.

Jurisprudências relevantes citadas:
N.U 1010317-39.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por DAVID SAMPAIO QUEIROZ contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que não foram produzidas provas suficientes para a condenação, argumentando que o local onde ocorreram os fatos é uma cidade de pequeno porte, onde é comum que as pessoas se cruzem nas ruas. Alega que não há nos autos prova inequívoca de que o apelante tenha deliberadamente buscado aproximar-se da vítima com o intuito de descumprir a medida protetiva, bem como que não restou provado que o apelante tinha conhecimento do deferimento das medidas protetivas.

Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais, adequando-o às circunstâncias do caso concreto e à capacidade econômica do apelante.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id. 305662925), pugnando pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva (Id. 333260889), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Acusado condenado pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas – Inconformismo da defesa – absolvição por ausência de provas – improcedência – acervo probatório harmônico – palavra da vítima coerente desde a fase inquisitorial, corroborada pela oitiva de testemunhas – Apelante intimado das medidas protetivas em 26/01/2022, estando ciente de que não poderia se aproximar da ofendida e de seus familiares – Implicado que passou de motocicleta, no companhia de outro indivíduo não identificado, devagar em frente à residência, retornando logo após – alegação de que a cidade era pequena que não afasta a necessidade de observar a distância mínima fixada - provas suficientes para a manutenção da condenação - redução do valor mínimo fixado para indenização – inviabilidade – valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelos danos morais causados à vítima que se mostra razoável e proporcional com o fato concreto - Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, por ter descumprido medidas protetivas de urgência ao passar em frente à residência da vítima, sua ex-companheira.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais. Passo à análise das questões suscitadas.

Extrai-se da exordial acusatória:

No dia 22/05/2022, por volta das 17h00min., na Rua C, quadra 1, s/n., Clarindo Roque, em Novo São Joaquim/MT, o denunciado DEIVID SAMPAIO QUEIROZ descumpriu decisão judicial que deferiu medida protetiva de urgência em favor da vítima Nágila Karine.Santos Cardoso.

De acordo com os elementos coligidos, o suspeito, após ter rompido o relacionamento com a vítima NAGILA KARINE e, estando em vigor as medidas protetivas deferidas nos autos 1000009-66.2022.8.11.0106, se aproximou dela e de sua família.

Segundo o apurado, ciente da proibição, o suspeito passou em frente à casa da vítima numa motocicleta em baixa velocidade. (ID305662399).

Transcrevo a sentença para melhor analise das provas combatidas:

Fundamento e decido.

A materialidade e a autoria estão comprovadas nos autos mediante a juntada do boletim de ocorrência no 2022.137027 e prova oral colhida em sede extrajudicial e em juízo.

Consta no boletim de ocorrência que o irmão do denunciado, Delvimar Sampaio Queiroz, compareceu à Delegacia de Polícia para informar que David estava perseguindo e ameaçando N.K.S.C., mesmo após o pedido de medidas protetivas em seu favor.

Perante a autoridade policial, a vítima narrou que:

QUE a declarante já conviveu com o suspeito, DEIVID SAMPAIO QUEIROZ, tendo dois filhos com o citado, ambos menores, com idade entre, 03 e 06 anos; QUE salienta a declarante de que o suspeito, é irmão do seu atual companheiro e que a declarante tem uma Medida Protetiva contra o suspeito, mas que o mesmo tem rodeado sua casa, as vezes a pé, as vezes de veículo (gol prata); QUE a declarante acredita que o suspeito esteja com ciúmes por conta da mesma estar se relacionamento com DELVIMAR; QUE a declarante e seu companheiro estavam próximo ao hospital municipal, há aproximadamente quatro dias, e esbarraram com o suspeito, este disse a seguinte frase NÃO É BOM A GENTE SE ENCONTRAR DE TESTA, UMA HORA VAI DÁ RUIM; QUE a declarante teme pela sua integridade física e do seu companheiro DELVIMAR, haja vista ter sido agredido pelo suspeito algumas vezes, quando convivia com o mesmo.

Em juízo, N.K.S.C. afirmou que, mesmo após as medidas protetivas, o réu não aceitava o fim do relacionamento e a ameaçava, inclusive passava em frente a sua residência, fazendo gestos de arma.

Mas sobre esse negócio da medida protetiva, eu fui lá pedir por causa que ele vivia me ameaçando muito pelo celular, me mandava muito áudio violento me ameaçando, eu tive que pedir essa medida protetiva. Daí assim que eu casei de novo com esse marido meu aqui agora, ele vivia passando na porta da minha casa, eu com a medida protetiva, ele vivia passando na porta da minha casa me ameaçando. [...] Sobre essa medida protetiva aí, eu estava falando para a senhora juíza aí que eu estava com essa medida protetiva, ele ficava me mandando mensagem, me ameaçando, o tempo inteiro ele me manda mensagem, me ameaçando. Ele passava na rua de casa ainda ameaçando, passava na garupa da moto apontando o dedo, tipo fazia o dedo como arma. [...] Tinha uma hora que ele passava normal. Daí tinha uma hora que ele já passava, já acelerava, passava mais na frente de casa, já ia acelerando a moto. Passava de moto, tinha outra hora que ele passava de carro. [...] Algumas vezes sim. Daí quando ele via que eu estava sozinho dentro de casa, ele passava devagar. Daí quando ele via que eu estava com o meu esposo, né, que o meu esposo estava, daí ele passava mais ligeiro. [...] Isso tudo eu como medida protetiva. Eu estou falando para o senhor, ele não respeitava nada. Teve um dia que a mãe dele me ligou, eu falei para a mãe dele, pedi até, pelo amor de Deus, para ele parar de ficar passando na porta de casa, né, porque eu estava com medida protetiva, se podia dar, estava dando problema para ele. Ele tomava o celular da mãe dele e falava que eu não estava nem aí, não, que eu podia estar com medida protetiva, medida protetiva não segurava a vida do seu ninguém, era só um papel.

Corroborando a versão da vítima, a informante Idalina Ribeiro dos Santos declarou que Deivid passava em frente à casa de Nágila em baixa velocidade e enviava áudios com ofensas e ameaças.

QUE indagada a declarante se no período em que sua filha N.K estava convivendo com DELVIMAR SAMPAIO QUEIROZ, o suspeito DEIVID SAMPAIO, ex convivente de N. K. S. C. e irmão de DELVIMAR, ameaçou ou importunou N. K. S. C., informou a declarante que presenciou algumas vezes o suspeito DEIVID passar de motocicleta em frente a casa de N. K. S. C., sempre observando a residencia; QUE acrescenta a declarante de que o suspeito passava em frente a residencia, mas nunca parou para ameaçar ou proferir xingamentos, mas tão somente passava em frente, sempre conduzindo uma motocicleta e em baixa velociade; QUE acrescenta também a declarante que o suspeito DEIVID, a época dos fatos, enviava áudios para o celular de N. K. S. C. sempre com ofensas e ameaças e o relacionamento com seu irmão DELVIMAR não era muito amistoso; - Declaração extrajudicial

Igual na época mesmo que ela estava com essa medida protetiva na mão. Ele falou várias vezes, ameaçou várias vezes de ir onde ela estava. Aí ela corria para a minha casa. Aí por isso que eu fiquei como testemunha dela, porque dentro da minha casa eu não ia aceitar ele fazer coisa errada com ela. la estava sentada uma vez na porta de casa, lá todo mundo sentado na porta de casa. E nessa época ele já estava com o irmão dele. Ela largou dele e pegou o irmão dele. Aí ele passou de moto, ele e outro rapaz, bem devagarinho, foi até lá embaixo na esquina, virou para trás de novo. E ele tinha que ficar 500 metros ou 200 metros longe da minha casa e passou bem de frente, várias vezes. [...] Sim, eu estava na área e eu falei para ela. Eu falei, N., acho que ele quis dizer alguma coisa e quase parou e fez com o dedo, balançou o dedo para ela. Não sei o que ele quis dizer com isso. – Declaração em juízo

O investigador de polícia, José Pereira, afirmou que a vítima noticiou que o denunciado estava passando em frente da residência de N. e estaria descumprindo as medidas protetivas.

Em seu depoimento, José Pereira afirma que Delvimar solicitou que a denúncia contra seu irmão fosse retirada, uma vez que teria rompido o relacionamento com N. e feito as pazes com David.

Em seu interrogatório, David confirma que passou em frente à residência, mas afirma que não possuía conhecimento das medidas protetivas.

A partir das provas contidas nos autos, nota-se que o acusado descumpriu a medida protetiva a ele imposta (PJE 1000009-66.2022.8.11.0106), de modo que se aproximou da ofendida ao passar em frente a sua residência por diversas vezes.

Restou evidente que o denunciado foi até o local com o objetivo de constranger e intimidar a vítima, o que demonstra clara afronta à autoridade judicial e tentativa de prejudicar a integridade psíquica e emocional da ofendida.

É sabido que, nos crimes decorrentes de violência doméstica, a palavra da vítima possui grande valor probatório, especialmente quando está em harmonia com os demais elementos presentes nos autos (HC 461.478/PE – 12/12/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO –PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES – OCORRÊNCIA DE VIAS DE FATO EVIDENCIADA – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS FATOS APURADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PENAL – CLANDESTINIDADE - JULGADOS DO TJMT – SUPENSÃO CONDICIONAL –NÃO SE APLICA NOS CASOS DA LEI MARIA DA PENHA – SUMULA 536 DO STJ E JULGADOS DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram as vias de fato, compreendendo meio idôneo para justificar as condenações (TJMT, AP n° 114210/2017).

“[...] Existindo elementos probatórios para demonstrar a prática, pelo acusado, da contravenção penal de vias de fato e do delito de ameaça consubstanciados nas firmes declarações extrajudicial e judicial da vítima, [...] não há falar-se em absolvição das referidas infrações.” (AP no 172406/2014)

Em delitos no âmbito de relações domésticas, “que geralmente ocorrem na clandestinidade, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório” (TJMT, N.U 0018051-91.2016.8.11.0042).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RESE no 20120510091147). (N.U 0006140-29.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021).

Não há nos autos discrepância alguma entre o testemunho da vítima prestado em juízo e na delegacia, o que sugere que os eventos ocorreram conforme descritos na denúncia. Desta forma, observo que está configurada a prática do crime previsto no artigo 24-A da lei no 11.340/2006.

Incabível a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, uma vez que o contexto de violência doméstica é inerente ao crime do artigo 24-A da Lei 11.340 /06 e sua incidência configura bin in idem.

Inegável que houve danos morais à vítima, tendo sido submetida a situações que causaram constrangimento e insegurança, motivo pelo qual deve ser ressarcida.

Inclusive, reconhece-se que o dano moral no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher é in re ipsa (presumido).

Por derradeiro, quanto ao pedido de indenização por danos morais realizado pelo Ministério Público, trata-se de tema já pacificado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. MENOSPREZO À DIGNIDADE DA MULHER. MERO ABORRECIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. POSTERIOR RECONCILIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. EXECUÇÃO DO TÍTULO. OPÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

2. A Corte estadual, apesar de manter a condenação do Recorrido pela conduta de agredir sua companheira com socos no peito e no braço, afastou a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados, sob o argumento de que o fato não passou de mero aborrecimento na vida da vítima, sem produzir abalo psicológico ou ofensa a atributo da personalidade.

3. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.

4. A posterior reconciliação entre a vítima e o agressor não é fundamento suficiente para afastar a necessidade de fixação do valor mínimo previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, seja porque não há previsão legal nesse sentido, seja porque compete à própria vítima decidir se irá promover a execução ou não do título executivo, sendo vedado ao Poder Judiciário omitir-se na aplicação da legislação processual penal que determina a fixação de valor mínimo em favor da vítima.

5. Recurso especial provido para restabelecer o valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração, determinando-se ao Tribunal de origem que prossiga no julgamento da apelação defensiva quanto ao pleito subsidiário de redução do quantum fixado na sentença.

(REsp n. 1.819.504/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 30/9/2019.)

Como se trata de dano moral in re ipsa (presumido), comprovada a prática de violência contra mulher, acolho o pedido do Ministério Público de fixação de dano moral.

Assim, levando-se em consideração: a) extensão do dano e a intensidade do sofrimento da vítima; b) grau de reprovabilidade da conduta do agressor violadora de direitos fundamentais (artigo 2° da Lei 11.340/2006); c) a capacidade econômica das partes; d) função pedagógica do dano moral, fixo a título de danos morais o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Reputo que o quantum arbitrado corresponde a quantia suficiente à reparação do dano sofrido, à condição do agressor, bem como, atendendo ao caráter reparatório e punitivo deste tipo de indenização. (ID305662914)

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no 2022.137027 (Id. 305662381), pelo comprovante de intimação do apelante das medidas protetivas (Id. 316949503 – pág. 41/43) e pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

No que tange à autoria, as provas produzidas na instrução processual formaram um acervo probatório harmônico, apto e suficiente a comprovar que o apelante descumpriu as medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas.

Conforme consta dos autos, no processo no 1000009-66.2022.8.11.0106, foram fixadas as seguintes medidas protetivas em desfavor do apelante: a) proibição de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, devendo ser observado o limite mínimo de distância de 200 (duzentos) metros; b) proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) proibição de frequentar a casa da vítima, de seus parentes e de seus amigos; d) restrição à visitação dos dependentes menores.

Restou comprovado que o apelante foi pessoalmente intimado dessas medidas protetivas em 26/01/2022, às 21:30hs, conforme certidão juntada no Id. 316949503 – pág. 41/43. Portanto, não procede a alegação defensiva de que o apelante desconhecia as medidas protetivas que lhe foram impostas.

Além disso, quando ouvido na delegacia, o próprio apelante declarou:
"que o declarante informa de que nunca ameaçou seu irmão, assim como não ameaçou sua ex, pois sabe que esta tem uma medida protetiva, a qual, proíbe o declarante de se aproximar dela e da sua residência"
(Id. 121103425, página 21). Em seu depoimento judicial (Id. 190165095), o réu confirmou que disseram a ele que havia as medidas protetivas e que o irmão dele também o avisou das medidas protetivas e disse que ele não podia se aproximar da vítima.

Portanto, resta evidente que o apelante tinha pleno conhecimento das medidas protetivas que lhe foram impostas, especialmente a proibição de se aproximar da vítima e de sua residência.

Quanto à conduta imputada ao apelante, a prova testemunhal é robusta no sentido de que ele efetivamente descumpriu as medidas protetivas ao passar em frente à residência da vítima.

A vítima Nágila Karine Santos Cardoso, em seu depoimento judicial, afirmou que o apelante passava em frente à sua casa, às vezes em baixa velocidade, especialmente quando ela estava sozinha:
"Daí quando ele via que eu estava sozinho dentro de casa, ele passava devagar. Daí quando ele via que eu estava com o meu esposo, né, que o meu esposo estava, daí ele passava mais ligeiro".
Relatou ainda que o apelante fazia gestos ameaçadores:
"Ele passava na rua de casa ainda ameaçando, passava na garupa da moto apontando o dedo, tipo fazia o dedo como arma".

Corroborando o depoimento da vítima, a informante Idalina Ribeiro dos Santos declarou em juízo:
"Ela estava sentada uma vez na porta de casa, lá todo mundo sentado na porta de casa. E nessa época ele já estava com o irmão dele. Ela largou dele e pegou o irmão dele. Aí ele passou de moto, ele e outro rapaz, bem devagarinho, foi até lá embaixo na esquina, virou para trás de novo. E ele tinha que ficar 500 metros ou 200 metros longe da minha casa e passou bem de frente, várias vezes".

O investigador de polícia José Pereira também confirmou que a vítima noticiou que o denunciado estava passando em frente da residência dela e estaria descumprindo as medidas protetivas.

Diante desse conjunto probatório, não há dúvidas de que o apelante, mesmo ciente das medidas protetivas que lhe foram impostas, deliberadamente as descumpriu ao passar em frente à residência da vítima, em clara afronta à ordem judicial.

A alegação defensiva de que a cidade é pequena e os encontros seriam fortuitos não se sustenta diante das circunstâncias do caso concreto. Conforme bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, o fato de a cidade ser pequena não afasta a exigência de o apelante não se aproximar da ofendida, considerando que a distância fixada (200 metros) não impediria o ir e vir nas demais ruas da cidade.

Além disso, as provas demonstram que não se tratava de encontros fortuitos, mas de uma conduta deliberada do apelante, que passava em frente à residência da vítima em baixa velocidade, especialmente quando ela estava sozinha, e retornava em seguida, evidenciando o dolo em sua conduta.

É importante ressaltar que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Assim nos leciona este E. TJMT:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – PERSEGUIÇÃO, VIOLAÇÃO NOTURNA DE DOMÍCILIO, AMEAÇA, FURTO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM CONTEXTO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS DELITOS, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – RELEVÂNCIA DOS DIZERES DA VÍTIMA CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA – 1.2. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “F”, DO CP – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – 2. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 2.1. CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE PERSEGUIÇÃO/STALKING – VIABILIDADE – PERSEGUIÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – CONDUTAS AUTÔNIOMAS – PROVAS SEGURAS E APTAS A CONFIRMAR A DENÚNCIA – SENTENÇA REFORMADA – 2.2 PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS CONHECIDOS, SENDO DESPROVIDO O APELO DEFENSIVO E PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL.
Restando incontroversa a materialidade e autoria delitivas, constatadas a partir da prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal e, tendo em vista a especial relevância da palavra da vítima nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, a condenação do réu é medida que se impõe.
Inviável o decote da agravante do art. 61, inc. II, “f”, do CP porquanto inexistente qualquer condição que implique na violação do princípio do non bis in idem, já que se trata de preceito que possui fundamentos distintos e não compõem as elementares dos crimes de ameaça, furto e invasão de domicílio.
Deve prosperar o pleito condenatório quando a prova produzida sob o crivo do contraditório evidencia peculiaridades fáticas pontuais em retratar a conduta reiterada do réu de perseguir a vítima, ameaçando a integridade física ou psicológica dela, para além do contexto de prática de outros crimes domésticos contra a mulher.
(N.U 1010317-39.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)
(n.n)

No caso em análise, o depoimento da vítima é coerente e encontra respaldo nos demais elementos probatórios, especialmente no depoimento da informante Idalina Ribeiro dos Santos, que presenciou o apelante passando em frente à residência da vítima em baixa velocidade e retornando em seguida.

Portanto, a materialidade e autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência estão devidamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Quanto ao valor fixado a título de danos morais, verifico que o juízo de primeiro grau condenou o apelante ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelos danos morais causados à vítima.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
"fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

No caso de crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.643.051/MS.

Nesse sentido, comprovada a prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima.

No caso em análise, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto e a capacidade econômica do apelante.

Não há nos autos elementos que indiquem que o valor fixado seja excessivo ou desproporcional. Pelo contrário, trata-se de um valor módico, que atende à finalidade de compensar minimamente os danos morais sofridos pela vítima, sem configurar enriquecimento sem causa.

Ademais, a fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher tem também uma função pedagógica, servindo como desestímulo à prática de novos ilícitos pelo agressor.

Portanto, não há razão para reduzir o valor fixado a título de danos morais, que se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por DAVID SAMPAIO QUEIROZ, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026